Tribunal: STF
Processo: RE 189960
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-07
Data de publicação: 2000-11-07

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO - CONVENÇÃO COLETIVA. A contribuição prevista em
 convenção
coletiva, fruto do disposto no artigo 513, alínea "e", da Constituição
 Federal, é devida por todos os integrantes da categoria
profissional, não se confundindo com aquela versada na primeira parte

do inciso IV do artigo 8º da Carta da República.